Tribunal: TJES
Processo: 5000760-76.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000760-76.2024.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DANIEL MARQUES DA SILVA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME TOXICOLÓGICO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. LAUDO UNILATERAL REALIZADO FORA DO PRAZO PREVISTO EM EDITAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por candidato eliminado de concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, em razão de resultado positivo para substâncias entorpecentes no exame toxicológico previsto na etapa de avaliação de saúde. O agravante requereu tutela antecipada para suspender os efeitos de sua eliminação e garantir sua participação no Curso de Formação até decisão final da demanda, sustentando falha no exame oficial e apresentando laudo particular posterior que atestava resultado negativo para drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o laudo toxicológico particular, realizado posteriormente ao oficial, é suficiente para afastar a presunção de veracidade do exame promovido pela Administração; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência recursal pleiteada pelo agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública está vinculada ao edital do concurso, o qual estabelece regras claras quanto à metodologia e ao momento da coleta do exame toxicológico, em conformidade com os princípios da legalidade, vinculação ao instrumento convocatório e isonomia entre os candidatos.

Os atos administrativos gozam de presunção relativa de veracidade e legitimidade, sendo ônus do interessado a demonstração de sua invalidade com base em provas robustas, o que não se verifica quando o laudo apresentado é unilateral, realizado fora do prazo previsto e em momento não coincidente com o exame oficial.

Conforme jurisprudência consolidada do TJES, somente a contraprova realizada com o mesmo material biológico do primeiro exame, ou ao menos colhida na mesma data e nas mesmas condições, é apta a infirmar a validade do resultado oficial.

A ausência de elementos concretos capazes de afastar a presunção de veracidade do laudo oficial afasta a possibilidade de concessão da tutela de urgência pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de laudo toxicológico particular, realizado em data posterior e fora dos parâmetros fixados no edital, não é suficiente para afastar a presunção de veracidade do exame oficial realizado pela Administração.

A concessão de tutela de urgência em concurso público exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, não se configurando quando ausente prova robusta de erro no ato administrativo impugnado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300; Lei Estadual nº 3.196/78, art. 9º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 58.798/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 26.03.2019, DJe 29.03.2019; STJ, AgInt no RMS 60.681/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 21.09.2020, DJe 24.09.2020; TJES, AI nº 5006648-09.2023.8.08.0000, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 18.12.2023; TJES, ApCiv nº 024160225165, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 29.06.2021; TJES, AI nº 5009909-16.2022.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 24.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000760-76.2024.8.08.9101

AGRAVANTE: DANIEL MARQUES DA SILVA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ: DR. RAFAEL MURAD BRUMANA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por DANIEL MARQUES DA SILVA em face de decisão (Id. 52587938) proferida pelo Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, em AÇÃO
ORDINÁRIA ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, cujo
decisum
indeferiu a tutela provisória de urgência antecipada.

Em suas razões recursais, sustentou que, embora jamais tenha feito uso de substâncias entorpecentes, após ser aprovado em todas as etapas anteriores do Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente, regido pelo Edital nº 01/2022 – CFSd/2022, “
foi surpreendentemente considerado ‘inapto’ no exame toxicológico, o que culminou na sua eliminação injusta do concurso.
”

Pontuou que, “
Inconformado e ciente de sua conduta exemplar, o Agravante decidiu realizar, o mais rápido possível, novo exame toxicológico, desta vez de forma particular, mas utilizando os mesmos moldes do 1º exame e a mesma empresa contratada pela organizadora do certame, o laboratório SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA. (...) Em 28/08/2024, o Agravante apresentou um recurso administrativo, anexando o resultado do novo exame, que comprovava a ausência de substâncias ilícitas em seu organismo. (...) Apesar do esforço do Agravante em demonstrar sua inocência e a falha no exame inicial, o recurso foi negado em 10/09/2024, sem que a Agravada realizasse um reteste ou uma reanalise no material coletado, mantendo a decisão de eliminá-lo do concurso.
”

Salientou que “
existem inúmeras reclamações no site Reclame Aqui sobre o laboratório Sodré
SL Diagnósticos e Pesquisas Laboratoriais Ltda., responsável pelo exame. Diversos casos relatam exames com resultados de falso positivo, inclusive para as mesmas substâncias, levantando sérias dúvidas sobre a credibilidade e qualidade dos serviços prestados por tal laboratório.
”

Destacou, também, que “
o perigo de dano irreparável é evidente, pois a não concessão da liminar inviabiliza a participação do Agravante nas próximas etapas do certame, como Curso de Formação, etapa essencial para sua nomeação e posse no cargo público, o que resultaria em um prejuízo irreversível.
”

Neste viés, pleiteou a antecipação da tutela recursal “
para suspender os efeitos de sua eliminação do concurso público para o cargo de Soldado Combatente, garantindo sua imediata reintegração ao certame e assegurando sua participação no Curso de Formação e demais etapas do certame até o julgamento final do mérito
”, reformando-se, ao final, a decisã
o recorrida.

Decisão recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Com efeito, e
stabelece
o artigo 300,
caput
, do CPC/15, que o deferimento da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso aguarde-se o deslinde final da demanda.

Nesse passo, cumpre frisar que
a discricionariedade da qual goza a Administração Pública, na qual
se
inclui o poder de fixar cláusulas em Editais de Concursos Públicos, é balizada pelos Princípios da Legalidade e da Razoabilidade, ficando sujeita ao controle do Poder Judiciário nos casos em que tais limites restarem extrapolados.

A respeito do princípio da legalidade, preleciona JOSÉ CARVALHO DOS SANTOS FILHO, in Manual de Direito Administrativo. 19ª ed. Ed. Lumen Juris, 2008, pp. 17,
in verbis
:

“
O principio da legalidade é certamente a diretriz básica da conduta dos agentes da Admi-nistração. Significa que toda e qualquer atividade administrativa deve ser autorizada por lei. Não o sendo, a atividade é ilícita. (...) O princípio ‘implica subordinação completa do administrador à lei. Todos os agentes públicos, desde o que lhe ocupe a cúspide até o mais modesto deles, devem ser instru-mentos de fiel e dócil realização das finalidades normativas’”.

Note-se, portanto, que
o edital faz lei entre as partes, obrigando tanto os candidatos quanto à Administração Pública, devendo ser fielmente observado até o final do certame, consoante o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório. Desta forma, uma vez estabelecidas as regras que regerão o certame, e, necessariamente, obedecerão à legislação vigente, as mesmas deverão ser obedecidas, tanto por quem as editou, quanto por aqueles que optaram a elas se submeterem.

Noutras palavras, “
as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital. Nesse sentido: AgRg no REsp n. 1.307.162 / DF, Segunda Turma, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 27/11/2012, DJe 5/12/2012; AgInt no REsp n. 1.630.371/AL, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/4/2018, DJe 10/4/2018
” (STJ; AgInt no RMS 58.798/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019).

Mister consignar, outrossim, que
“
É imperioso rememorar que os atos administrativos - tal como o ora impugnado – gozam de presunção relativa de veracidade, sendo ônus do administrado desconstituí-la. Deste modo, revela-se como ônus do autor, para fins de deferimento de seu pleito antecipatório, demonstrar, ainda que de forma perfunctória, os elementos que podem infirmar a validade do ato administrativo em questão
(...)
”. (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5006648-09.2023.8.08.0000, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 18/Dec/2023
)

Compulsando os autos, verifico que
o agravante se
inscreveu
no
CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO COMBATENTE (QPMP-C),
regido pelo
EDITAL Nº 01/2022 – CFSd/2022,
de 07.06.2022
, tendo sido
eliminado
na
sexta
etapa
do certame, denominada “Exame de Saúde”,
em razão de
o
seu Exame Toxicológico/Antidoping haver acusado a presença d
e

COCAÍNA e BENZOILECGONINA
.

Dispõe o artigo 9º, inciso VIII, da Lei Estadual 3196/78, que “
O ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo dar-se-á na carreira de Praças ou na carreira de Oficiais, por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, destinado ao provimento dos quadros combatente, músico e de saúde, mediante incorporação, matrícula ou nomeação na graduação ou posto inicial de cada carreira, observados, além de outras regras previstas na legislação vigente, os seguintes requisitos gerais:
(...)
ser aprovado em exame toxicológico/antidoping, do tipo ‘janela de larga detecção’ ou outro de aferição superior,
realizado em caráter confidencial, comprovado pela Diretoria de Saúde e realizado a qualquer tempo durante o processo seletivo
”,
requisito
reproduzido no Item 4.1, “
J
”,
e Anexos IV e V,
do Edital
.

Destarte, conquanto aponte a incorreção do resultado do Exame Toxicológico realizado pela Administração Pública em 21.06.2024, a única prova apresentada para amparar as suas razões consiste em Exame Toxicológico realizado às suas expensas, na data de 20.08.2024, ou seja, 02 (dois) meses após a coleta do material prevista no instrumento convocatório, circunstância que inviabiliza, seja pelo Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório, seja pelo Princípio da Isonomia entre os Candidatos, flexibilizar as previsões editalícias para reintegrá-lo ao certame, notadamente pelo extenso lapso temporal entre as coletas dos materiais,
a permanecer incólume a presunção de
legalidade, legitimidade
e veracidade do ato administrativo.

Registre-se, ainda, que “
Este Sodalício possui o entendimento de que para a anulação do laudo oficial é necessário realizar uma contraprova com o mesmo material biológico utilizado no primeiro exame ou, no mínimo, coletado no mesmo dia e com a mesma tipagem, não se prestando para esse fim o exame unilateral posteriormente feito pelo candidato.
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160225165, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/06/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021)

Nesse sentido,
manifestou-se este e. TJES em caso análogo ao presente
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE E DA VINCULAÇÃO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO – EXAME TOXICOLÓGICO – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – RECURSO IMPROVIDO. 1 – O concurso público rege-se nos estritos termos do edital, devendo a administração se pautar pelas normas ali descritas, sob pena de se afrontar o princípio da vinculação ao instrumento convocatório e o princípio da impessoalidade. 2 – Os atos administrativos gozam de presunção relativa de veracidade, devendo serem respeitados até efetiva comprovação de erro ou abusividade pela administração. 3 – Recurso conhecido mas improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024169016698, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/06/2017, Data da Publicação no Diário: 07/07/2017)

APELAÇÃO CÍVEL DIREITO ADMINISTRATIVO CONCURSO PÚBLICO CARGO PÚBLICO SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR EXAME TOXICOLÓGICO ELIMINAÇÃO DO CERTAME PRESUNÇÃO DE VERACIDADE MANTIDA LAUDO UNILATERAL JANELA DE DETECÇÃO PERÍODO DIFERENTE DE EXAME RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o edital do concurso público constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato, compelidos ambos à sua fiel observância (AgInt no RMS 60.681/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020). 2. Este Sodalício possui o entendimento de que para a anulação do laudo oficial é necessário realizar uma contraprova com o mesmo material biológico utilizado no primeiro exame ou, no mínimo, coletado no mesmo dia e com a mesma tipagem, não se prestando para esse fim o exame unilateral posteriormente feito pelo candidato. 3 . O exame produzido unilateralmente pelo apelante, além de ser oriundo de laboratório não credenciado, na forma do que fora previsto no Edital, restou confeccionado em período consideravelmente posterior àquele elaborado pelo ente estatal, de modo tal que o segundo exame não alcança o mesmo lapso temporal do primeiro. 4 . Em sendo verificado que o recorrente foi eliminado do certame em apreço por uso de substância entorpecente (cocaína), detectada em exame toxicológico realizado pela Polícia Militar e não havendo qualquer prova apta a demonstrar a fragilidade dos atos administrativos praticados, não há como afastar a eliminação do apelante do concurso público para ingresso nos quadros da Polícia Militar. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160225165, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/06/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021)

Logo, “
Não bastasse a presunção de legitimidade e legalidade dos atos administrativos, refletindo, portanto, numa presunção de veracidade e regularidade dos atos do certame, tem-se, ainda, inexistirem elementos concretos que impeçam aguardar o deslinde natural da ação de primeiro grau
” (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5009909-16.2022.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 24/Jul/2024)

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida
,
conheço e nego provimento ao recurso
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.